Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014732-67.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMAR ADAMS - CPF: 251.568.709-10 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INOMINADA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR OU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA QUITADA - INDEVIDA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CARACTERIZADO - ERRO MATERIAL EXISTENTE - DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE O ACÓRDÃO JUNTADO E O VOTO PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO - - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos Embargos de Declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido erro material, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADEMAR ADAMS
, em razão do Acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação por ele interposto em desfavor de
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de suposta contradição existente no Acórdão exarado, defendendo que “
constou do v. acórdão a fixação do quantum indenizatório em R$8.000,00 (oito mil reais) [...] porém, em sessão de julgamento realizada em 17/08/2021, o DD. Relator anunciou o quantum indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais), o que foi seguido à unanimidade
”.

Diante do exposto, defende haver contradição “
entre o quantum indenizatório fixado na sessão de julgamento (ato anterior) e o quantum indenizatório exteriorizado no v. acórdão (ato posterior)
”.

Intimada, a embargada apresentou suas Contrarrazões ao Embargos de Declaração opostos defendendo que “
o inconformismo do embargante não se justifica, requer-se que a decisão guerreada seja mantida, pois a matéria ventilada foi esgotada de acordo com a ordem jurídica vigente
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ademar Adams, em razão do Acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto em desfavor de Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INOMINADA COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR OU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO NÃO REALIZADO EM AÇÃO PRETÉRITA - DÍVIDA QUITADA - INDEVIDA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula n.o 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido não levado à cognição do julgador pode ser novamente deduzido em outra ação. 3. Nos casos de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, com dívida adimplida, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ainda, com os embargos de declaração tem o magistrado a oportunidade de completar ou esclarecer a prestação jurisdicional anteriormente oferecida.

Partindo dessa premissa, tem-se que assiste razão à parte embargante.

A parte embargante defende a existência de contradição entre o Acórdão constante nos autos, onde há fixação de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; e o voto proferido em sessão de julgamento, oportunidade em que fixou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em detrimento aos danos extrapatrimoniais sofridos pelo apelante.

Esclareço que a hipótese suscitada pelo embargante, consiste, na verdade em erro material, eis que consta no Acórdão juntado aos autos informação divergente ao prolatado na sessão de julgamento posterior.

Ainda, importa esclarecer que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio, conforme dispõe o inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO -

EMBARGOS ACOLHIDOS.
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada
(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556).
Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação
. (TJMT - N.U 0109909-67.2018.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Assim, tem-se que deve ser sanado o vício suscitado, haja vista constar no Acórdão juntado aos autos informação divergente ao prolatado na sessão de julgamento posterior.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos a fim de sanar o apontado erro material, fazendo constar a condenação por danos morais em favor do embargante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021